Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-10-03
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001637-25.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. EDSON DIAS REIS, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXMO SR DR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), IZABEL CRISTINA GONÇALVES - CPF: 651.173.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
— LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR PARA EXECUÇÃO DO PRÓPRIO JULGADO — ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Ao juízo prolator da sentença, no caso, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças

por ser o
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
competente
para processar e julgar liquidação de sentença prolatada nos autos da
ação ordinária de cobrança de valores atrasados c/c obrigação de fazer
proposta por
Izabel Cristina Gonçalves
contra o
Município de Barra do Garças
.

Designado o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 6820703).

Informações do
Juízo suscitado (Id. 6870665, fls. 2), a pontuar que, “
em razão da causa não ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos é que foi remetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ora suscitante
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 7096324), opina pela procedência do conflito, “
para o fim de que seja fixada a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças para o processamento da causa originária
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de conflito negativo de competência que visa à resolução de controvérsia acerca do juízo competente para processar e julgar liquidação de sentença proferida nos autos da
ação ordinária de cobrança de valores atrasados c/c obrigação de fazer
proposta por
Izabel Cristina Gonçalves
contra o
Município de Barra do Garças
.

É certo que, ao
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
, em regra, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, consoante preceitua o artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).

Irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2014).

Dessa forma, ao Juízo suscitado compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2019